Tribunal: TJDFT
Processo: 0716442-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO APELO NO DUPLO EFEITO. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO PERICIAL QUE AFASTA A GRAVIDADE NO MOMENTO ATUAL. HISTÓRICO CLÍNICO PRETÉRITO COMPATÍVEL COM MOLÉSTIA GRAVE. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. SÚMULA 627 DO STJ. TERMO INICIAL FIXADO NOS LIMITES DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por policial militar da reserva remunerada, reconhecendo o direito à isenção do Imposto de Renda incidente sobre os proventos de aposentadoria, com restituição do indébito a partir de junho de 2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da isenção do Imposto de Renda em razão de cardiopatia grave, não obstante a conclusão pericial no sentido da inexistência de gravidade no momento da avaliação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação que já o possui por força de lei carece de interesse recursal, porquanto o efeito suspensivo decorre automaticamente do art. 1.012 do CPC.
4. A Constituição Federal, em seu art. 150, §6o, determina que somente será concedida isenção tributária mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição. 4.1. No âmbito distrital, a isenção de IRPF é disciplinada pelo artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988.
5. A Súmula 627 do c. STJ consolidou o entendimento de que o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda independente da demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença ou de sua recidiva.
6. No caso concreto, embora o laudo pericial judicial tenha afastado a caracterização de cardiopatia grave na atualidade, o conjunto probatório evidencia histórico clínico pretérito compatível com moléstia grave, circunstância suficiente para a concessão da isenção prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988.
7. A interpretação dos preceitos legais seguiu o art. 111 do CTN, porquanto o direito da parte autora deriva diretamente das normas da isenção do IRPF no âmbito distrital, sem extrapolações exegéticas sem base legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão, não provida. Remessa necessária conhecida e improvida. Honorários sucumbenciais majorados.
Tese de julgamento:
1. É devida a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ao servidor público aposentado portador de cardiopatia grave, sendo desnecessária a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença ou da recidiva da enfermidade.